Tribunal: TJSP
Processo: 2265838-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão do benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão do benefício da "justiça gratuita". INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Condomínio que é formado por várias unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a "gratuidade" judiciária, mesmo porque o crédito de rateio condominial é garantido pela própria unidade devedora, por envolver obrigação "propter rem". Benefício que deve ser reservado para casos efetivamente excepcionais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265838-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINNUS, é agravada PRISCILA GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265838-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.397
2
VOTO No : 17.397
AGRAVO No: 2265838-08.2019.8.26.0000
COMARCA : INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINNUS
AGRAVADA : PRISCILA GOMES DA SILVA
JUIZ : THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da “justiça gratuita”.
INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no
Recurso. EXAME: Condomínio que é formado por várias
unidades condominiais e não pode, a despeito da inadimplência de
algumas dessas unidades, ser beneficiado com a “gratuidade”
judiciária, mesmo porque o crédito de rateio condominial é
garantido pela própria unidade devedora, por envolver obrigação
“propter rem”. Benefício que deve ser reservado para casos
efetivamente excepcionais. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que o
Condomínio agravante move contra a agravada, em trâmite na 3a Vara Cível
da Comarca de Indaiatuba, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fls. 16/17.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício da “gratuidade”, pois está passando por grave crise financeira;
sofre alto índice de inadimplência; não possui condições de arcar com as
custas e despesas processuais; o saldo atual em caixa do Condomínio é de R$
5.521,75 (fls. 1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265838-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.397
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
110), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 115).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Execução de Título
Extrajudicial, que o Condomínio agravante move contra a agravada, em
trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos Nos termos do artigo 784, X, do CPC, são passíveis de serem cobradas por
meio de execução de título executivo extrajudicial as taxas ordinárias e
extraordinárias de condomínio edilício, aprovadas em convenção ou assembleia
geral, desde que documentalmente comprovadas. Ocorre que, conforme se verifica
pelos documentos de fls. 40/41, a parte autora pretende executar valores que não tem
base no título executivo que embasa o presente pedido, uma vez que na ata de
assembleia geral ordinária não consta o valor mensal devido por cada condômino em
relação ao rateio das despesas condominiais. Assim, providencie o exequente a
emenda da peça inicial, no prazo de quinze dias, juntando aos autos o documento que
descreva o valor mensal devido por cada condomínio, bem como apresentando prova
de que o executado é proprietário do imóvel ou, alternativamente, altere o
procedimento a ser seguido para a cobrança dos valores. No mais, observo que para
a concessão da gratuidade de justiça a condomínio é necessária a inequívoca
comprovação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais,
sem o comprometimento da sua finalidade, tendo em vista que, nesse aspecto, o
condomínio deve ser equiparado à pessoa jurídica. E, de acordo com as regras do
Código de Processo Civil, embora seja possível a concessão da gratuidade de justiça
às pessoas jurídicas, para que isso ocorra, elas devem comprovar que não tem
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento de
sua atividade, porquanto a presunção de veracidade da declaração de insuficiência
de recursos somente vale para as pessoas naturais, nos termos do art. 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265838-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.397
4
CPC. Dessa forma, ante a ausência de comprovação da insuficiência de recursos
para o pagamento das custas, não havendo que se falar em presunção de pobreza
decorrente da declaração, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça ao
requente. Intime-se-o para que comprove o recolhimento das custas iniciais,
eventuais despesas e a taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Intime-se.” (“sic”, fls. 16/17).
Malgrado a resistência do Condomínio agravante, a
r. decisão agravada não comporta o pretendido reparo.
Ressalta-se inicialmente que o C. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 481, que trata da questão dos autos nos
seguintes termos: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais” (grifei).
Contudo, no caso dos autos, o Condomínio autor,
ora agravante, é formado por várias unidades condominiais e não pode, a
despeito da inadimplência de algumas dessas unidades, ser beneficiado com a
“gratuidade” judiciária, mesmo porque o crédito de rateio condominial é
garantido pela própria unidade devedora, por envolver obrigação “propter
rem”. O benefício em causa é reservado para casos muito excepcionais de
efetiva necessidade.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de que
não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265838-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.397
5
momento de dificuldade econômica, de modo que se se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber,
mesmo porque a presunção de pobreza não se aplica à pessoa jurídica.
Assim, de rigor, a manutenção da r. decisão
agravada que bem examinou a questão.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2284201-43.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Condomínio. Possibilidade de gozo do benefício, desde que comprovada situação de
necessidade, nos termos da Súmula 481 do STJ. Agravante que não se desincumbiu
de tal ônus. Não verificada impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Recurso desprovido.

2280136-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: GRATUIDADE DA JUSTIÇA Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 Instituto incorporado ao Novo Código de Processo
Civil, nos artigos 98 a 102 Condomínio que não comprovou a necessidade e
impossibilidade de recolhimento das custas Inviabilidade da pretensão. Agravo
não provido.
2225647-18.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265838-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.397
6
Data do julgamento: 18/10/2017
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao
condomínio exequente, ora agravante. Decisão mantida. Dicção do art. 5o, LXXIV,
da CF, da Súmula 481 do C. STJ e do art. 99, §3o, do CPC. Ente despersonalizado
que não comprovou sua alegada situação de hipossuficiência financeira. RECURSO
NÃO PROVIDO
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora